Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722843-72.2025.8.07.0000 DESPACHO O primeiro agravado foi intimado (id. 80566185 – Proc. 0003390-29.2016.8.07.0007), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o primeiro agravado, For Kids Comercio e Importação de Produtos Infantis LTDA - ME, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator